Tribunal: CARF
Processo: 10830.721612/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721612/2012-62
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.818 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BRASIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
SAÍDA DE INSUMOS COM SUSPENSÃO DO IPI. ART. 29 DA LEI No
10.637, DE 2002. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
POSSIBILIDADE.
A suspensão do IPI nas vendas de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem, destinados a estabelecimentos que se dediquem à
elaboração dos produtos especificados no art. 29 da Lei 10.637/02, aplica-se
para as saídas desses itens, além do estabelecimento industrial, do equipado a
industrial. Considera-se "estabelecimento equiparado a industrial" o
importador desses itens.
No presente caso, tem-se que, independentemente da discussão acerca da
equiparação do importador a estabelecimento equiparado a industrial, pode-se
considerar ainda a literalidade do art. 29, § 1o, da Lei 10.637/02, para fins de
suspensão do IPI, vez que dispõe que a referida suspensão na saída de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplica-se
na hipótese em que tais itens são adquiridos por estabelecimentos industriais
fabricantes, especialmente indústria automotiva, preponderantemente de, entre
outros, componentes, chassis, carroçarias, partes e peças, não trazendo
restrição para tal suspensão quando o revendedor figurar como importador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram do recurso. No
mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao Recurso Especial,
vencidos os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire (relator), Rodrigo da Costa Pôssas, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos e Adriana Gomes Rêgo, que deram provimento ao Recurso
Fazendário. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Midori Migiyama.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721612/2012-62
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.818 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.721612/2012-62

(Assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire
(Relator), Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Érika Costa
Camargos Autran, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Vanessa Marini Cecconello e Adriana
Gomes Rego (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional, em
face do acórdão no 3402-004.295 (fls. 730/764), de 25/07/2017, cuja ementa, quanto à matéria
controvertida, e resultado a seguir transcrevo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
SAÍDA DE INSUMOS COM SUSPENSÃO. ART. 29 DA LEI No 10.637, DE 2002.
A suspensão do IPI nas vendas de insumos prevista no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002,
é aplicável para as saídas do “estabelecimento industrial”. O requisito de ser
"estabelecimento industrial" é de caráter subjetivo (quanto à essência, constituição
social da empresa importadora) e não objetivo (atrelado à execução operações de
industrialização com os MP, PI ou ME importados). É essa a interpretação tanto literal
(artigo 111 do CTN) quanto teleológica da norma, que desonerou as importações
efetuadas pela indústria automotiva.
[...]
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.818 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.721612/2012-62

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário, nos termos do voto-vista da Conselheira Thais de Laurentiis
Galkowicz. Vencidos os Conselheiros Waldir Navarro Bezerra, Relator, e Jorge Olmiro
Lock Freire, que negaram provimento ao recurso e, ainda, o Conselheiro Pedro Sousa
Bispo, que negou provimento em menor extensão para permitir apenas o creditamento.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz. A
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne declarou-se impedida, sendo substituída pelo
Conselheiro Cássio Schappo.”
O recurso especial interposto pela PGFN alegou dissídio jurisprudencial quanto
à aplicação da suspensão prevista no artigo 29 da Lei no 10.637/2002, entendendo que o
mesmo se aplica exclusivamente a estabelecimentos industriais, portanto não alcançando aqueles
equiparados à industriais.
O despacho de admissibilidade de fls. 779/781 negou seguimento ao recurso da
Fazenda Nacional, tendo esta decisão sido reformada pelo despacho em agravo de fls. 789/793,
dando-lhe seguimento quanto à matéria "Conceito de estabelecimento industrial para fins de
concessão do benefício fiscal de suspensão do IPI previsto no art. 29 da lei 10.637/2002".
Em contrarrazões, o contribuinte alegou, preliminarmente, a impossibilidade de
conhecimento do recurso e, no mérito, a aplicação da suspensão para os estabelecimentos
equiparados a industrial.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator.
CONHECIMENTO
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Em contrarrazões, o contribuinte defende o não conhecimento do recurso especial
fazendário afirmando, em síntese, que o acórdão paradigma apresentado teria tratado de
situações fáticas distintas do presente processo.
Em ambos arestos, recorrido e paradigma, o debate centrou-se na discussão de que
o benefício de suspensão do IPI, previsto no art. 29 da Lei no 10.637/2002, pode ou não ser
utilizado por estabelecimento a equiparado industrial. Para o recorrido a resposta foi afirmativa e
para o paradigma revelou-se a impossibilidade.
Veja-se o seguinte excerto do voto paradigma:
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.818 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.721612/2012-62

Para fins fiscais e tributários, a legislação de Imposto Sobre Produtos Industrializados –
IPI classifica os estabelecimentos em Industriais, Equiparados a Industriais, Comerciais
Atacadistas e Varejistas.
Define-se como estabelecimento industrial aquele onde é executada qualquer das
operações consideradas de industrialização (transformação, beneficiamento, montagem,
acondicionamento/reacondicionamento e renovação). É a indústria propriamente dito,
de fato e de direito.
Conquanto estabelecimento equiparado é aquele em que a legislação, em função
das atividades desenvolvidas, equiparado à estabelecimento industrial, mesmo nos
casos em que não há, diretamente, operações de industrialização. Portanto, os
equiparados não executam atividades industriais, pois sua natureza de industrial
deriva-se de uma "ficção jurídica", visando a cobrança e administração do IPI.
Outrossim, vê-se significativa diferença entre ambos. Estabelecimento industrial é,
originariamente, aquele que industrializa, fato inexistente nos equiparados. Quando que
a norma pretender atingir outra espécie de estabelecimento, Equiparados a Industriais,
Comerciais Atacadistas ou Varejistas, o fará de forma expressa.
As disposições do artigo 29, em seu contexto, são conclusivas no sentido de
referirem-se à estabelecimento industrial, não alcançando os equiparados,
diversamente do que pretende fazer crer a recorrente
Resta evidente que os arestos deram entendimento díspares em relação à mesma
norma tributária (art. 29 da Lei 10.637/2002), restando patente a similitude fática e a divergência
jurisprudencial.
Enfim, conheço do recurso especial fazendário.
MÉRITO
Nesta matéria, reproduzo entendimento exposto no Acórdão no 9303-005.434, de
25/07/2017, no qual o ínclito Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, designado redator do
voto vencedor, cuja ementa e razões transcrevo abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2004
IMPORTAÇÃO
DE
INSUMOS.
SAÍDAS
COM
SUSPENSÃO
DO
IPI.
ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não se aplica a suspensão do IPI, prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002, nas saídas
de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, de
estabelecimento equiparado a industrial. A lei prevê o benefício fiscal somente aos
estabelecimentos industriais. Interpretação literal da Lei por força do que dispõe o art.
111 do CTN.
E faço de suas razões de decidir, as minhas;
“Já em relação ao recurso do contribuinte, o litígio se refere à suspensão do IPI, prevista
no art. 29 da Lei 10.637/02, nas operações realizadas por estabelecimento equiparado a
industrial. A fiscalização entendeu que a suspensão de IPI prevista em tal dispositivo
legal somente é aplicável para os estabelecimentos industriais e não aos equiparados a
industrial.
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.818 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.721612/2012-62

O contribuinte argumenta que essa restrição não existe na Lei e foi introduzida de forma
ilegal pela IN SRF no 296/2003. Entendo que não cabe razão ao contribuinte. A
restrição está na própria Lei e referida instrução normativa só fez manifestar de forma
clara o conteúdo que já estava prescrito na Lei. Nesse sentido, importante transcrever os
atos normativos que tratam da referida suspensão:
Lei no 10.637, de 30/12/2002, conversão da MP no 66, de 2002:
“Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2,
3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e
2309.90.30 e Ex01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código
2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI, inclusive aqueles
a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento
industrial com suspensão do referido imposto.
[...].”
Decreto no 4.544, de 26/12/2002, que aprovou o RIPI/2002:
“Art. 44. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do imposto:
I as MP, PI e ME, destinados a estabelecimento que se dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2 a
4, 7 a 9, 11, 12, 15 a 20, 30 e 64, no código 2209.00.00, e nas posições 21.01 a
2105.00, da TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (Medida
Provisória no 66, de 2002, art. 31, e Medida Provisória no 75, de 2002, art.
30);
[...].
§ 1o O disposto nos incisos I e II aplica-se ao estabelecimento industrial cuja
receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-calendário
imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a sessenta por
cento de sua receita bruta total no mesmo período (Medida Provisória no 66,
de 2002, art. 31, § 2o).
[...}.
§ 3o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão
(Medida Provisória no 66, de 2002, art. 31, § 7o):
I – atender aos termos e às condições estabelecidas pela SRF (Medida
Provisória no 66, de 2002, art. 31, § 7o, inciso I); e
Cumpre destacar que já no dispositivo legal, acima transcrito, art. 29 da Lei
10.637/2002, estabeleceu-se que o benefício fiscal da suspensão do IPI seria decorrente
da saída de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagens do
estabelecimento industrial.
Preliminarmente é importante ressaltar que regras de suspensão devem ter interpretação
literal dos dispositivos legais nos termos do art. 111 do CTN.
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.818 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.721612/2012-62

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II outorga de isenção;
III dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Na verdade a concessão de suspensão, isenção, anistia, incentivos e benefícios fiscais
decorrem de normas que têm caráter de exceção. Fogem às regras do que seria o
tratamento normal. Transcrevo abaixo trecho da doutrina do Professor Eduardo Sabbag:
(...)
Retomando a análise do art. 111 do CTN, o que se nota é que tal dispositivo disciplina
hipóteses de “exceção”, devendo sua interpretação ser literal[44]. Na verdade,
consagra um postulado que emana efeitos em qualquer ramo jurídico, isto é, “o que é
regra se presume; o que é exceção deve estar expresso em lei”.
Com efeito, a regra não é o descumprimento de obrigações acessórias, nem a isenção
concedida e, por fim, nem a exclusão ou suspensão do crédito tributário, mas,
respectivamente, o cumprimento de obrigações, o pagamento do tributo e a extinção do
crédito, mediante pagamento ou outra modalidade extintiva.
Assim, o direito excepcional[45] deve ser interpretado literalmente, razão pela qual
se impõe o artigo ora em estudo.
Aliás, em absoluta consonância com o art. 111 está a regra do parágrafo único do art.
175, pela qual “a exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou
dela consequente”.
(...)
(Trecho extraído da internet no seguinte endereço: https://eduardosabbag.jusbrasil.com.br/artigos/121933898/interpretacaoeintegracaodal egislacaotributaria)
Portanto resta cristalino que não cabe uma leitura abrangente do dispositivo legal como
pretende a recorrente. A Lei concessiva da suspensão não estendeu o benefício para os
estabelecimentos equiparados a industrial.
...
Justamente com arrimo nessa fundamentação que divergi do voto vencedor do
aresto recorrido.
Em remate, é de ser provido o apelo especial fazendário.

DISPOSITIVO
Forte no exposto, conheço e provejo o recurso especial da Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.818 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.721612/2012-62

Jorge Olmiro Lock Freire

Voto Vencedor

Conselheira Tatiana Midori Migiyama.
Primeiramente, peço vênia ao ilustre conselheiro relator Jorge Olmiro Lock
Freire, que tanto admiro, para expor, quanto ao mérito, o entendimento que prevaleceu no
julgamento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Recorda-se, para tanto, que a Fazenda Nacional se insurgiu com a discussão
acerca da suspensão do IPI nas vendas de insumos destinados a elaboração de produtos previstos
no art. 29 da Lei 10.637/02 por estabelecimento equiparado a industrial, pois entende que
somente alcançaria estabelecimento industrial.
Considerando ser matéria já conhecida pelo colegiado, manifestei concordância
com parte do posicionamento adotado pelo colegiado a quo que, por sua vez, acompanhou o voto
impecável da nobre conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz – o que peço licença para
transcrever a parte que tenho o mesmo direcionamento:
“[...]
1. Suspensão do IPI com base no artigo 29 da Lei n. 10.637/2002
O presente lançamento tributário, lembremos, tem como fatos geradores
operações de
importação de peças de veículos e sua posterior revenda, conforme consta do
item B do Termo de Verificação Fiscal (fls 481).
[...]
A infração apontada pela Fiscalização, de falta de destaque do IPI nas saídas
dos produtos importados (Transponder, matéria prima para a linha de
produção dos clientes TRW Automotive e Valeo Sistemas Automotivos da
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.818 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.721612/2012-62

Recorrente, conforme fls 483 do TVF) teve como pressuposto que: “com base
nas informações obtidas da impugnante, a fiscalização concluiu que não era
realizada nenhuma operação industrial”. Foi esse também o argumento
utilizado pela decisão da DRJ e pelo ilustre Relator para manter o auto de
infração incólume.
Entretanto, tal pressuposto da inexistência de industrialização, além de
confirmado pela Recorrente em suas razões ao CARF (não sendo então objeto
de controvérsia e, por conseguinte, do contencioso administrativo) é
indiferente para o direito pleiteado, qual seja, das saídas do IPI com a
suspensão prevista pelo artigo 29 da Lei n. 10.637.
Com efeito, o critério utilizado pela Lei n. 10.637/2002 para o direito à
suspensão do IPI é subjetivo (quanto ao estabelecimento industrial
importador, a montadora de veículos, vale dizer, na pessoa vendedora) e não
objetivo (quanto à operação de industrialização realizada).
Repisemos os dizeres do artigo 29: “as matérias-primas, os produtos
intermediários e os materiais de embalagem, destinados a estabelecimento que
se dedique, preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos
Capítulos (...), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido
imposto. (...) O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, quando
adquiridos por estabelecimentos industriais fabricantes.”
Ou seja, é inequívoco que a Lei não fala, em nenhum instante, da necessidade
de haver industrialização dos produtos para que exista o direito à suspensão
do IPI. E nem faria sentido o fazer, porque o que se quer é simplesmente
desonerar as importações efetuadas pela indústria automotiva, assim como
feito para outros tributos federais (II e PIS/COFINS-importação), conforme
destacado alhures.
A alíquota mais baixa de PIS/COFINS importação estabelecida pela Lei
10.485/2002 para a nacionalização de peças se aplica às vendas efetuadas por
“pessoas jurídicas fabricantes e os importadores" (artigo 3o), pouco
importando existir ou não a efetiva industrialização. Igualmente a redução da
alíquota do II para a importação de peças por montadoras, trazida pela Lei n.
10.182/2001, concede o benefício fiscal para indústria automotiva tendo como
exclusivo critério o importador ser uma montadora de veículos, mesmo que
atuando no mercado de reposição (artigo 5o, §1o, inciso X). Tal fato, inclusive,
levou outros contribuintes, que realizam importações nas mesmas condições
porém sem ostentar a qualidade de montadoras de veículos, a contestar a
constitucionalidade da norma perante o Poder Judiciário (RE 405.579), 4
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.818 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.721612/2012-62

alegando ofensa ao princípio da isonomia. Afinal, a operação de importar
peças de veículos é a mesma e as montadoras também atuam como
revendedora das peças no mercado nacional, todavia a lei só concedeu o
benefício às montadoras, e não aos demais importadores.
Disto o que se percebe é que há um movimento da legislação federal no
sentido de desonerar as importações efetuadas pela indústria automotiva,
simplesmente pelo fato de serem montadoras de veículos (critério subjetivo,
como já citado), e não de efetivamente utilizarem as peças na industrialização
tão logo entrem em território nacional (critério objetivo).
Em nenhuma dessas situações de desoneração das importações (PIS/COFINS
importação e II) realizadas por montadoras adveio o problema enfrentado
nesses autos, que só surgiu pelo fato de a legislação do IPI apresentar a
conceituação de estabelecimento produtor como "todo aquele que
industrializar produtos sujeitos ao imposto"
(artigo 3o da Lei n. 4.502/1964), o que levou a Autoridade Fiscal a abraçar o
entendimento exposto no lançamento tributário.
Entretanto, como já se pode constatar, seja pela literalidade do texto
normativo, seja pela leitura teleológica do artigo 29 da Lei n. 10.637/2002, tal
interpretação não tem respaldo jurídico.
Sobre a exatidão dos termos usados no texto, temos que, em se tratando de
benefício fiscal, o artigo 29 da Lei n. 10.637/2002 deve ser interpretado de
forma literal, conforme determina o artigo 111 do Código Tributário Nacional.
Vale dizer, não cabe ao intérprete/julgador nem estender nem amesquinhar os
dizeres da norma, que foi positivada representando vontade dos congressistas.
Assim, pela literalidade do caput, do §1o, inciso I e do §4o do citado
dispositivo legal, os três os requisitos para o gozo da suspensão do IPI foram
cumpridos no presente caso, haja vista que (i) a Recorrente é estabelecimento
industrial (em sua essência, constituição social, e não quanto àquela
específica operação), (ii) que deu saída a matéria prima (transponder) (iii)
para estabelecimentos fabricantes dos produtos descritos pela lei (TRW
Automotive e Valeo Sistemas Automotivos).
Corroborando tal conclusão, é importante notar que caso o intuito da regra
fosse desonerar as importações com base em outro critério, delimitando com
precisão as atividades a serem exercidas sobre o produto como requisito para
a suspensão do imposto, assim o teria dito o artigo 29 da Lei n. 10.637/2002,
como em tantas outras oportunidades fez a legislação do IPI.
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.818 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.721612/2012-62

Efetivamente, o RIPI/2002, então vigente, era cauteloso ao definir o que é
“estabelecimento industrial”, sendo que toda a sua disciplina toma esse
conceito como premissa. Ademais, na Seção II de seu Capítulo II encontrasse
as hipóteses de suspensão do IPI, dentre as quais visualizamos dois critérios
de concessão do benefício fiscal: critérios subjetivos ou objetivos.
No caso do artigo 29, o critério foi subjetivo, e assim deve ser cumprido pelos
contribuintes.
Repito que foi essa a vontade do legislador ao positivar o artigo 29 da Lei n.
10.637/2002: mais uma vez desonerar as importações da indústria automotiva
(realizadas por qualquer ‘estabelecimento industrial’), da qual a Recorrente
faz parte.
Inclusive a separação feita entre os §§4o e 5o do dispositivo confirmam essa
conclusão. Enquanto o §4o, que trata das hipóteses de "importação" não fala
em "fabricante", o §5o, por sua vez tratando dos casos em que há efetiva etapa
industrial, dá condição para o direito ao crédito do IPI suspenso.
Ocorre que no presente caso só há de se cogitar da aplicação
do §4o e não do §5o do artigo 29, uma vez que aqui tratamos de importações.
Diante de tudo quanto exposto, entendo que a Recorrente cumpriu os
requisitos legais para usufruir da suspensão do IPI, devendo ser cancelada a
autuação fiscal sobre esse ponto.”
Compartilho com parte do entendimento esposado acima, eis que já adotava o
tal direcionamento. Ora, depreendendo-se da análise do art. 29, § 1o, da Lei 10.637/02 c/c o seu
§4o, literalmente tem-se que a suspensão do IPI na saída de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem aplica-se na hipótese em que tais itens são adquiridos
por estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente de componentes, chassis,
carroçarias, partes e peças dos produtos e aquelas destinadas às indústrias automotivas. Vê-se
que tal dispositivo não traz a obrigatoriedade de o revendedor (importador) ser estabelecimento
industrial. Tanto é assim, que trouxe dispositivo autônomo do “caput” apenas estendendo a
aplicação da suspensão do IPI nas saídas desses itens para a indústria automotiva.
Se o legislador não restringiu a aplicação desse dispositivo - § 1o do art. 29 – ao
importador, não há razão de o julgador assim proceder, em respeito ao art. 111 do CTN . Eis que
a única hipótese para a aplicação da suspensão do IPI nas saídas desses itens é serem revendidos
para a indústria automotiva (adquirentes). O que de fato ocorreu..
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.818 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.721612/2012-62

Nada obstante restar claro esse direcionamento, caso nos vinculássemos à
discussão se o mencionado dispositivo somente se aplicaria na saída desses itens por
estabelecimentos industriais, é de se recordar o recente julgado do STF, quando da apreciação
dos Recursos Extraordinários 946.648 e 979.626, em sede de repercussão geral, que fixou a tese
no 906: “É constitucional a incidência do imposto sobre produtos industrializados no
desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para
comercialização no mercado interno”.
Para a fixação dessa tese, o Ministro Alexandre de Morais expôs o
entendimento de que se deve considerar fatos geradores distintos na operação apreciada
(desembaraço e saída de produtos do importador), tendo em vista que no momento do
desembaraço aduaneiro a empresa recolhe o IPI como importadora e na revenda ao mercado
interno, ainda que a mercadoria não sofra qualquer tipo de industrialização, o contribuinte
age como empresa equiparada a industrial.
Ou seja, aplicando-se a inteligência dessa decisão, o “importador” seria
equiparável ao industrial e, trazendo esse entendimento ao caso concreto, tem-se que seria já
aplicável o “caput” do art. 29 da Lei 10.637/02 – que trata da suspensão do IPI ao
estabelecimento equiparado a industrial. Ou seja, ao importador. E, adotando a regra especial,
sendo os itens importados revendidos para a indústria automotiva – impõe-se enquadrar o
presente caso à hipótese disposta no art. 29, § 1o, da Lei 10.637/02. Aplicando-se, assim, a
suspensão do IPI para esse caso.
Por fim, proveitoso mencionar que a Lei 4.502/64, que dispõe sobre o IPI
(antigo Imposto sobre Consumo), em seu art. 4o traz regra específica de equiparação à
estabelecimento industrial/produtor, in verbis:
“Art . 4o Equiparam-se a estabelecimento produtor, para todos os efeitos desta
Lei:
I - os importadores e os arrematantes de produtos de procedência
estrangeira; [...]”
Tal dispositivo é abrangente ao dispor que a equiparação deve valer “para
todos os efeitos” da lei do IPI. Com efeito, a equiparação a industrial teve a finalidade de colocar
os distintos estabelecimentos na mesma condição, no mesmo patamar, sujeitando-se às mesmas
obrigações e adotando os mesmos procedimentos previstos na legislação do IPI.
Não há que se falar em tratamento discriminatório entre os produtos de
fabricação nacional e os importados, no tocante ao IPI. É isso que fez a Lei 4.502/64 ao
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.818 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.721612/2012-62

equiparar o importador a estabelecimento industrial, devendo-se aplicar a inteligência dos
enunciados ao art. 29 da Lei 10.637/02.
Em vista de todo o exposto, com a devida vênia, votamos por negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital